Tribunal: CARF
Processo: 10880.738068/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.738068/2018-98
ACÓRDÃO
2001-008.327 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MICHAEL PAUL ZEITLIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. ART. 142 DO CTN.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade quando a Notificação de Lançamento descreve os fatos
apurados, identifica a infração imputada, indica o enquadramento legal,
quantifica o crédito tributário e assegura o pleno exercício do contraditório
e da ampla defesa. Erro material na indicação dos valores de IRRF e
previdência oficial, passível de correção no mérito, não compromete a
validade formal do lançamento.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA NA FONTE. DECISÃO JUDICIAL.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, inclusive os decorrentes de
decisão judicial, submetem-se à tributação exclusiva na fonte, no mês do
recebimento, nos termos do art. 12-A da Lei no 7.713/1988 e da IN RFB no
1.127/2011.
RRA COMPLEMENTAR. PARCELAS RECEBIDAS EM ANOS-CALENDÁRIO
DISTINTOS.
APURAÇÃO
SOBRE
A
TOTALIDADE
DOS
VALORES.
Na hipótese de RRA complementar, o imposto deve ser apurado
considerando a totalidade dos valores recebidos, inclusive os
supervenientes, ainda que pagos em parcelas, nos termos do art. 49 da IN
RFB no 1.500/2014. Inviável a análise isolada de parcela única para redução
da base de cálculo.
BASE DE CÁLCULO. IRRF. RECOMPOSIÇÃO DO RENDIMENTO BRUTO.
O imposto de renda retido na fonte integra a base de cálculo do
rendimento bruto, sendo indevida sua exclusão. Alegação de erro da fonte
pagadora ou da serventia judicial, desacompanhada de prova analítica
suficiente, não afasta a apuração fiscal.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.327 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738068/2018-98
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca,
Rosimery BrandaoBarbosa, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata do Auto de Infração (fl. 7) relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física referente ao exercício de 2014 (ano-calendário 2013), decorrente da apuração de
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) sujeitos à tributação exclusiva na
fonte. O lançamento foi realizado com base em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste
Anual do contribuinte, a partir do confronto entre os valores declarados e as informações
prestadas pela fonte pagadora à Receita Federal.
Segundo a descrição dos fatos constante do auto (fl. 5/10), a fiscalização verificou
que o contribuinte recebeu rendimentos acumulados no montante de R$ 311.530,17, oriundos
de ação judicial, com dedução de IRRF de R$54.078,39 e Prev. Oficial de R$6.598,22.
Em sua impugnação (fl. 290 a 307), o contribuinte alega que:
I)
Os valores recebidos no âmbito de reclamação trabalhista
movida contra a Fundação Getúlio Vargas foram apurados e
homologados pelo Juízo trabalhista e submetidos à retenção do
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.327 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738068/2018-98
3
imposto de renda na fonte pela instituição financeira responsável
pelo pagamento, razão pela qual, segundo sustenta, não teria
ocorrido omissão de rendimentos, tendo o lançamento decorrido de
erro nas informações prestadas pela fonte pagadora à Receita
Federal.
II)
Parte dos valores recebidos corresponderia a verbas de
natureza indenizatória, especialmente férias, que não deveriam
integrar a base de cálculo do imposto de renda;
III)
O imposto de renda incidente sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente teria sido devidamente retido e
recolhido pela instituição financeira responsável pelo pagamento;
IV)
teria ocorrido erro na transmissão das informações pela
instituição financeira à Receita Federal, uma vez que a DIRF teria
informado rendimentos tributáveis no montante de R$ 311.530,17,
quando o valor correto dos rendimentos seria de R$ 238.597,24,
conforme cálculos homologados pelo Juízo trabalhista;
V)
nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.127/2011, os
rendimentos recebidos acumuladamente estariam sujeitos à
tributação exclusiva na fonte, não sendo caso de integração à base
de cálculo na Declaração de Ajuste Anual;
VI)
o lançamento seria nulo por vício de motivação e erro na
apuração do montante do tributo devido, uma vez que, segundo
sustenta, a fiscalização teria desconsiderado as retenções efetuadas
e utilizado valores incorretos na determinação do crédito tributário;
A DRJ, em sua decisão (fls. 336 a 345), julgou procedente em parte a impugnação
do contribuinte, reconhecendo a existência de erro na apuração do imposto quanto à
identificação dos valores de imposto de renda retido na fonte e de contribuição previdenciária
considerados no lançamento, determinando, por fim, a correção desses valores no cálculo do
tributo.
Contudo, manteve o crédito tributário relativo à omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente, resultando em saldo de imposto a pagar no valor de R$ 17.748,00,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Na ocasião, afastou a preliminar de nulidade, pois não restaria configurada
nenhuma das hipóteses previstas no art. 12 do Decreto no 7.574/2011. No mérito, concluiu que os
valores recebidos no âmbito da reclamação trabalhista configuram rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) sujeitos à tributação exclusiva na fonte e que não foram corretamente
informados na Declaração de Ajuste Anual, caracterizando a omissão apontada pela fiscalização.
Em sede de recurso (fls. 354 a 371), a recorrente sustenta, em síntese:
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.327 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738068/2018-98
4
i)
que o cálculo homologado judicialmente demonstra que o
total das verbas reconhecidas na ação foi de R$ 245.114,73,
composto por reintegração (R$ 226.449,81), 13o salário (R$
11.008,64) e férias (R$ 7.656,28), sendo que apenas a parcela de
natureza remuneratória deveria integrar a base de cálculo do
imposto;
ii)
que os valores recebidos a título de férias possuem natureza
indenizatória e são isentos do imposto de renda, conforme
entendimento consolidado do STJ (REsp no 1.111.223/SP), não
podendo integrar a base de cálculo dos rendimentos tributáveis;
iii)
que, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.127/2011,
os rendimentos recebidos acumuladamente deveriam ser tributados
exclusivamente na fonte, observada a metodologia própria de
cálculo, circunstância que teria sido desconsiderada pela fiscalização;
iv)
que o lançamento teria se baseado em informações
incorretas constantes da DIRF transmitida pelo Banco do Brasil, na
qual foram informados rendimentos recebidos acumuladamente no
valor de R$ 311.530,17, quando, segundo afirma, os valores
efetivamente apurados na conta de liquidação homologada na ação
trabalhista corresponderiam a montante inferior;
v)
que, em razão desses equívocos, o lançamento estaria
maculado por erro na motivação e na determinação do montante
do crédito tributário, requerendo, ao final, a reforma da decisão
recorrida com o cancelamento da exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço e passo à sua análise.

II – PRELIMINAR.
II.I. DA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
O contribuinte alega que “os fatos materialmente ocorridos não se enquadram nas
normas invocadas pela fiscalização como supostamente violadas (omissão de receitas). Ademais, a
apuração do suposto tributo devido está absolutamente equivocada, valendo-se a administração
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.327 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738068/2018-98
5
de deduções não previstas na legislação em vigor (dedução – como antecipação do imposto - do
INSS-Segurado).”
Diante disso, sustenta que o lançamento estaria eivado de vício insanável:
Desta feita, a autoridade fiscal deve, obrigatoriamente, fundamentar a
autuação de forma completa, explícita e congruente, apresentando com
clareza os motivos, a motivação da exigência fiscal e a apuração do tributo
supostamente
devido,
elementos
cuja
ausência
ou
incorreção,
inevitavelmente, viciarão o lançamento.
Assim, os requisitos descritos no artigo 142 do CTN dão validade jurídica ao
lançamento do crédito tributário. A falta de atendimento ou a violação a
qualquer um deles implica nulidade do crédito constituído.
No caso em testilha, os fatos materialmente ocorridos não se enquadram
nas normas invocadas pela fiscalização como supostamente violadas
(omissão de receitas). Ademais, a apuração do suposto tributo devido está
absolutamente equivocada, valendo-se a administração de deduções não
previstas na legislação em vigor (dedução – como antecipação do imposto -
do INSS-Segurado).
O ato praticado, como no presente processo, padece de vício insanável,
pois impreciso quanto à motivação da autuação e à determinação do
quantum debeatur, erros materiais que impõem a decretação de sua
nulidade.

Discordo, no entanto, de tais alegações.
Da análise dos autos, verifica-se que a Notificação de Lançamento descreve de
forma clara a infração imputada ao contribuinte, consistente na omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente, indicando a fonte pagadora, o valor considerado omitido e os
critérios utilizados na apuração do imposto devido, bem como o respectivo enquadramento legal.
Observa-se, ainda, que o lançamento contém todos os elementos essenciais à sua
validade, quais sejam: identificação do sujeito passivo, descrição dos fatos geradores, capitulação
legal, quantificação do crédito tributário e indicação da penalidade aplicada, atendendo, assim,
aos requisitos do art. 142 do CTN.
O único erro observado no lançamento, no que tange à confusão entre os valores
da previdência oficial e do IRRF, já foi devidamente reconhecido e corrigido pela DRJ (FL. 339):
[...] Analisando o lançamento tributário, verifica-se que foram apontados os
dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável, tendo Notificação de
Lançamento descrito os fatos apurados e as infrações tributárias,
permitindo ao impugnante manifestar-se acerca dos fatos apontados no
lançamento tributário e apresentar os documentos comprobatórios.
Quanto ao erro no valor do imposto de renda retido na fonte, constata-se
que foi considerada a previdência oficial de R$ 54.078,39 e o IRRF de R$
6.598,22, ao invés do contrário, tratando-se de mero erro que será objeto
de revisão na análise do mérito da infração. [...]
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.327 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738068/2018-98
6
A referida decisão de primeira instância enfrentou expressamente a alegação de
nulidade, consignando que a peça fiscal apresentou os fatos apurados e os dispositivos legais
infringidos, permitindo ao contribuinte exercer plenamente seu direito de defesa. E, como se pode
notar, ainda ressaltou que o equívoco relativo à inversão entre os valores de IRRF e previdência
oficial configura mera inexatidão material, passível de correção no exame do mérito, não sendo
apto a comprometer a validade formal do lançamento.
Com efeito, o erro apontado não afeta a motivação do ato administrativo,
tampouco impede a identificação da matéria tributável ou a compreensão da exigência fiscal.
Trata-se de inconsistência pontual na composição dos valores, já reconhecida pela própria DRJ,
sem repercussão na estrutura do lançamento.
Ademais, a própria peça recursal evidencia que o contribuinte compreendeu os
fundamentos da autuação, ao impugnar especificamente o valor informado na DIRF, a base de
cálculo adotada e a sistemática de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente. Não
se verifica, portanto, qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.
Nesse contexto, não há falar em ausência de fundamentação ou vício insanável do
lançamento. As alegações do recorrente dizem respeito, em verdade, à correção material da
apuração do tributo, matéria que deve ser analisada no mérito.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento, porquanto atendidos
os requisitos legais de validade, nos termos do art. 142 do CTN, prosseguindo-se à análise das
demais questões suscitadas no recurso.

III – DO MÉRITO.
III.I. DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE: DA BASE DE CÁLCULO E
DA APURAÇÃO DO IMPOSTO.
Conforme se extrai do relatório fiscal (fl. 06), trata-se de revisão de valores
constantes da ficha RRA (Rendimentos Recebidos Acumuladamente), com opção pela tributação
exclusiva na fonte.
Segundo as informações fornecidas pela fonte pagadora (Banco do Brasil), o
contribuinte teria sido beneficiado de rendimentos recebidos acumuladamente no valor de
R$311.530,17, dos quais R$51.768,48 teria sido retido na fonte (valor corrigido pela DRJ em sua
decisão, fl. 344/345).
O contribuinte sustenta que tal valor estaria incorreto, em razão de equívoco da
serventia judicial, que teria informado indevidamente o montante de R$ 311.530,17 no ofício no
643/2013, quando o correto seria R$ 238.597,24, conforme conta de liquidação de fls. 658/671 (fl.
226 dos autos), resultando em imposto devido de R$ 51.135,24.
A alegação, contudo, não se sustenta.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.327 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738068/2018-98
7
A controvérsia decorre de premissa equivocada adotada pelo contribuinte, que
considera apenas parte dos valores recebidos, desconsiderando a sistemática própria de
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Nos termos do art. 12-A da Lei no 7.713/1988, os rendimentos recebidos
acumuladamente, inclusive os decorrentes de decisão judicial, devem ser tributados no momento
do recebimento, observada metodologia específica de apuração:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à
incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento,
serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês. (Redação dada pela Lei no 13.149, de 2015)
A regulamentação da matéria, por sua vez, encontra-se na Instrução Normativa RFB
no 1.127/2011, que estabelece a necessidade de identificação da natureza dos rendimentos
(principal, juros, multas) e da parcela efetivamente tributável. Veja-se:
Art. 2o Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário
anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês, quando decorrentes de:
I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou
reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios; e
II - rendimentos do trabalho.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes
de decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito
Federal.
No caso concreto, a análise da DRJ evidenciou que os valores foram recebidos em
momentos distintos, caracterizando hipótese típica de RRA complementar, o que impõe a
consideração conjunta dos rendimentos percebidos ao longo dos anos.
Nesse sentido, dispõe a Instrução Normativa RFB no 1.500/2014:
Art. 49. Na hipótese de RRA a título complementar, o imposto a ser retido
será a diferença entre o incidente sobre a totalidade dos RRA paga,
inclusive o superveniente, e a soma dos retidos anteriormente.
§ 1° Eventual diferença negativa de imposto, apurada na forma do caput,
não poderá ser compensada ou restituída.
§ 2° Considerar-se-ão RRA a título complementar os rendimentos de que
trata o art. 36, recebidos a partir de 1° de janeiro de 2010, com o intuito
específico de complementar valores de RRA pagos a partir daquela data,
decorrentes de diferenças posteriormente apuradas e vinculadas aos
respectivos valores originais.
§ 3° O disposto no caput será aplicado ainda que os RRA a título
complementar tenham ocorrido em parcelas.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.327 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738068/2018-98
8
§ 4o Em relação aos RRA a título complementar, a opção de que trata o art.
41: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB No 1756 DE 31/10/2017).
I - poderá ser exercida de forma independente, quando os valores dos RRA,
ou da última parcela destes, tenham sido efetuados em anos-calendário
anteriores ao recebimento do valor complementar;
II - será a mesma adotada relativamente aos valores dos RRA, ou da última
parcela, quando o recebimento destes tenha sido efetuado no mesmo ano-
calendário do recebimento do valor complementar.
Nos termos do art. 49 da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, na hipótese de
rendimentos recebidos acumuladamente a título complementar, o imposto deve ser apurado
considerando a totalidade dos valores recebidos, inclusive aqueles percebidos em momentos
distintos, sendo vedada a análise isolada de parcelas. Tal dispositivo afasta a pretensão do
recorrente de restringir a base de cálculo a apenas uma fração dos valores percebidos, impondo a
consideração conjunta dos rendimentos recebidos nos anos-calendário de 2012 e 2013.
A jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de que, em se tratando de
rendimentos recebidos acumuladamente, especialmente quando pagos em parcelas em anos-
calendário distintos, deve-se considerar a totalidade dos valores percebidos, inclusive os
supervenientes, com a devida recomposição da base de cálculo, nos termos do art. 49 da IN RFB
no 1.500/2014. Veja-se:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. VALOR NÃO
ACRESCIDO DO MONTANTE DO IRRF. O montante do Imposto de Renda
Retido não foi acrescido ao valor dos rendimentos auferidos. De acordo
com determinação legal, somente poderão ser excluídas as despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis, com ação judicial
necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte, sem indenização. QUANTIDADE DE MESES
INDICADA. APURAÇÃO PROPORCIONALIZADA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
EM MAIS DE UMA PARCELA A IN RFB no 1500, de 2014, que estabelece as
normas gerais de tributação relativas ao imposto de renda das pessoas
físicas, trata em seu art. 49 de RRA recebido em mais de uma parcela e
determina um critério lógico de apuração do imposto devido sobre os
rendimentos recebidos em mais de uma parcela em anos-calendário
diferentes. A fiscalização utilizou corretamente o cálculo proporcionalizado
dos meses do recebimento RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO Não assiste
razão ao Recorrente quanto ao pleito de retificar as declarações
apresentadas. Esse entendimento já se encontra pacificado neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, consoante enunciado da Súmula 33.1

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA)

1 Processo no 11077.720250/2016-68. Acórdão no 2401-005.808 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Sessão de 03 de outubro de 2018. Relator: Andreá Viana Arrais Egypto.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.327 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738068/2018-98
9
COMPLEMENTAR. Na hipótese de RRA a título complementar, o imposto a
ser retido será a diferença entre o incidente sobre a totalidade dos RRA
paga, inclusive o superveniente, e a soma dos retidos anteriormente.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS EM RAZÃO DO ATRASO
NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO
OU FUNÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. DANOS EMERGENTES. NÃO
INCIDÊNCIA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
No
855091/RS,
COM
REPERCUSSÃO GERAL TEMA 808. DECISÃO DEFINITIVA. SISTEMÁTICA DO
ARTIGO 543-B DO CPC/1973. ARTIGO 62, § 2o DO RICARF. Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS EM RAZÃO DO ATRASO
NO
PAGAMENTO
DE
BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 1.470.443/PR
COM REPERCUSSÃO GERAL TEMA 878. DECISÃO DEFINITIVA. SISTEMÁTICA
DO ARTIGO 543-B DO CPC/1973. ARTIGO 62, § 2o DO RICARF. Os juros de
mora decorrentes do pagamento a pessoa física de verbas previdenciárias
sabidamente remuneratórias e que possuem natureza alimentar,
enquadram-se na situação descrita no RE no 855.091 - RS (Tema no 808),
julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Desta forma, não há que se falar na
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. EXIGÊNCIA. Comprovada a falta
ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a lavratura de auto de
infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa de ofício de 75%,
quando não restar configurada situação que não enquadra dentre aquelas
previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.2
Com efeito, restou consignado que, no ano-calendário de 2012, o contribuinte
recebeu a parcela incontroversa no montante de R$ 684.921,06 (fl. 215), enquanto no ano-
calendário de 2013 percebeu a parcela controversa no valor de R$ 453.868,23 (fls. 227). Veja-se:

2 Processo n o 19985.720999/2019-17. Acórdão 2201-009.988 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária. Sessão de 07 de dezembro de 2022. Relatora Débora Fófano dos Santos.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.327 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738068/2018-98
10

A partir da análise da composição desses valores, a DRJ procedeu à correta
segregação das parcelas tributáveis, identificando que apenas parte do montante recebido possui
natureza de rendimento tributável, apurando o total de R$ 457.005,79, nos termos a seguir
expostos:
[...] No ano-calendário de 2012, foi liberado ao contribuinte a parcela
incontroversa no montante de R$ 684.921,06 (fl. 215).
Analisando o resultado do cálculo (fls. 32 a 43), verifica-se que, do total das
verbas de R$ 627.178,44 (100%), os rendimentos tributáveis (reintegração)
correspondem a R$ 226.449,81 (36,11%), sendo que, atualizados para
07/2012, atingem os valores de R$ 634.953,19 e R$ 229.256,99,
respectivamente (fls. 144-145).
No resumo de cálculo de atualização (fl. 144), observa-se que, do crédito
líquido do autor no valor de R$ 950.130,41, o percentual de 62,96%
corresponde ao principal,
O crédito líquido do autor incontroverso foi apurado no valor de R$
495.612,31 (fl. 213), sendo que o valor do principal equivale a R$
312.037,51 (62,96%).
Por conseguinte, os rendimentos tributáveis do principal de R$ 312.037,51
resultam na quantia de R$ 112.676,74 (R$ 312.037,51 x 36,11%).
Além disso, o sujeito passivo recebeu o valor de R$ 189.308,75 (multas – fl.
213), perfazendo o total de rendimentos tributáveis de R$ 301.985,49,
recebidos no ano-calendário 2012.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.327 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738068/2018-98
11
No ano-calendário 2013, o interessado recebeu o montante de R$
453.868,23, sendo que 63,00% refere-se ao principal de R$ 285.936,98 (fls.
227).
Considerando que os rendimentos tributáveis correspondem a 36,11% do
principal, então o resultado será de R$ 103.251,85.
Na apuração do rendimento bruto, deve ser incluído o imposto de renda
retido na fonte, sendo uma mera recomposição da base de cálculo
(reajustamento da base de cálculo), conforme prescreve o art. 725 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
Em decorrência disso, o rendimento bruto do ano-calendário 2013 deverá
corresponder a R$ 155.020,30 (R$ 103.251,85 + R$ 51.768,45 – IRRF).
Portanto, o total de rendimentos recebidos acumuladamente equivale a R$
457.005,79 (R$ 301.985,49 – ano calendário 2012 + R$ 155.020,30 – ano
calendário 2013), os quais deveriam ter sido informados na Declaração de
Ajuste Anual – Exercício 2013 (ano calendário 2012).
No ano calendário 2012, os rendimentos tributáveis recebidos não foram
informados na Declaração de Ajuste Anual – Exercício 2013. Assim, não há
imposto devido sobre RRA de declarações anteriores a deduzir do Imposto
devido sobre RRA apurado sobre o total de rendimentos.
No ano calendário 2013, a fiscalização efetuou o lançamento tributário dos
rendimentos tributáveis na importância de R$ 311.530,17.
Tendo em vista que a impossibilidade de agravar o lançamento tributário
no presente julgamento, será considerada a omissão de rendimentos
apurada na Notificação de Lançamento (R$ 311.530,17).
Desta forma, será mantida a omissão de rendimentos no valor de R$
311.530,17 e considerado o imposto de renda retido na fonte de R$
51.768,48 (fls. 240 e 272) e a contribuição previdenciária de R$6.598,22 (fl.
240).
Importa destacar que o contribuinte, ao apontar o valor de R$ 238.597,24, limita-se
a considerar apenas uma das parcelas recebidas, desconsiderando tanto os valores percebidos no
exercício anterior quanto a metodologia de apuração exigida para os rendimentos recebidos
acumuladamente, não apresentando demonstração analítica apta a infirmar a reconstrução
efetuada pela autoridade julgadora.
Ressalte-se, ainda, que a inclusão do imposto de renda retido na fonte na base de
cálculo encontra respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada deste Conselho, sendo
indevida sua exclusão.
Não obstante a identificação de base de cálculo superior à originalmente lançada, a
DRJ, em observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus, manteve a base de R$
311.530,17, por ser mais favorável ao contribuinte.
No tocante à alegação de inclusão indevida de verbas de natureza indenizatória,
como férias, verifica-se que a DRJ não adotou o valor bruto global, mas procedeu à recomposição
da base com base na natureza das verbas constantes da decisão judicial, afastando, assim, a
inclusão de parcelas não tributáveis.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.327 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.738068/2018-98
12
Por fim, quanto ao erro na apuração do imposto, consistente na inversão entre os
valores de IRRF e contribuição previdenciária, verifica-se que tal equívoco foi expressamente
reconhecido e corrigido pela DRJ, sem impacto na validade da exigência.
Diante desse contexto, conclui-se que não assiste razão ao recorrente, devendo ser
mantida a exigência fiscal nos termos ajustados na decisão de primeira instância.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e no
mérito voto por NEGAR PROVIMENTO, mantendo o lançamento em sua integralidade.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 387
DF CARF MF
Original